Tribunal: STF
Processo: RE 1283130
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. PESSOA FÍSICA/JURÍDICA NÃO IMPORTADOR HABITUAL. EC Nº 33/2001. LEI ESTADUAL Nº 11.001/2001. SUPERVENIÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1221330-RG. TEMA Nº 1094/STF. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC 2015. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.
    Vistos etc.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1221330-RG.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Devolvam-se os autos à Corte de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora